Tribunal: TJSP
Processo: 1003679-85.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame. A sentença decretou a dissolução total das sociedades e rejeitou os pedidos da reconvenção, impondo às rés-reconvintes o ônus da sucumbência.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) alegação de cerceamento de defesa por parte das rés-reconvintes, que pleitearam

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame. A sentença decretou a dissolução total das sociedades e rejeitou os pedidos da reconvenção, impondo às rés-reconvintes o ônus da sucumbência.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) alegação de cerceamento de defesa por parte das rés-reconvintes, que pleitearam indenização por uso do fundo de comércio e destruição de conteúdo digital, e (ii) a necessidade de revisão da distribuição do ônus da sucumbência.
III. Razões de Decidir. O direito à produção de provas não é absoluto e deve ser indeferido quando inútil para a solução da controvérsia. A prova documental deve ser apresentada com a petição inicial ou contestação, salvo exceções. A dissolução total das sociedades ocorreu de fato em junho de 2020, por consenso entre as sócias, e não na data da sentença. A constituição de nova sociedade pela apelada no mesmo local não configura concorrência desleal, mas o aproveitamento exclusivo do ponto comercial deve ser indenizado.
IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Recurso provido em parte, com observação. Tese de julgamento: 1. A dissolução total das sociedades ocorre na data do consenso entre sócios. 2. O aproveitamento exclusivo de ponto comercial por um dos sócios deve ser indenizado.